Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-25.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-25.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA - CPF: 020.921.891-66 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE - CPF: 206.834.802-00 (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.903.331-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROMOVIDA POR ESPÓLIO EM FACE DE ACIDENTE QUE OCASIONOU O ÓBITO DO “DE CUJUS” – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA NÃO SURPRESA E DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – APELO PROVIDO.

Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da não surpresa e da economia e celeridade processual, necessária a intimação da parte para regularizar o polo ativo da demanda, antes de extinguir o feito, eis que a representante do espólio também é a herdeira supérstite do falecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA
, representado pela herdeira/inventariante
VALDIRENE DE SOUZA OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU EXTINTO o processo em face de ilegitimidade ativa “ad causam” do Autor/Apelante
, nos autos de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000345-25.2018.811.0037, movida em desfavor de
BENTO FIGUEIRA CAVALCANTI.

Em síntese, o Apelado insurge-se contra a sentença, alegando que “(...) em nenhum momento o juízo singular negou a existência do direito desta recorrente, mesmo porque, o próprio recorrido admitiu a ocorrência do acidente e do óbito do de cujus, e apenas refuta a responsabilidade, sem qualquer prova capaz de eximi-la!”; que “(...) o que se nota na r. sentença é um formalismo e rigor exagerado e totalmente desnecessário, pois ficou claramente comprovado a existência do direito da parte em ser indenizada pelos danos materiais e morais, decorrentes do óbito do ente querido, que era o único provedor do sustento da família”; que “(...) o dano moral é presumido, pois decorrente da perda do familiar que teve a vida ceifada, sendo inquestionável o direito à indenização pela cônjuge supérstite, autora dos autos e representante do espólio do falecido”; que “(...) Em que pese o entendimento do juízo “a quo” na sentença, o direito à indenização está sendo pleiteado por VALDIRENE DE SOUZA OLIVEIRA, que era com quem o de cujus convivia maritalmente, como se casados fossem, quando veio a óbito. Portanto, VALDIRENE DE SOUZA OLIVEIRA, qualificada na inicial é, além de cônjuge supérstite do falecido, a sua herdeira legítima e representante legal do espólio. Logo, a dependência econômica do cônjuge supérstite é presumida; além de restar provado nos autos que a vítima do acidente era o único responsável pelo sustento da casa, restando satisfatoriamente demonstrado que o de cujus prestava assistência financeira à ora recorrente, que era a sua companheira, quando veio a óbito”. (ID. Num. 50083489 – págs. 6 e 7)

Sustenta que, à luz do artigo 943 do Código Civil, com o falecimento todos os bens e direitos transmitem-se aos herdeiros, inclusive o direito de ação; e que o fato do ofendido ter falecido não exime o ofensor da reparação pecuniária da lesão ao direito da dignidade da pessoa humana, à integridade física ou psíquica, à honra, à imagem, etc.

Aduz que “(...) A jurisprudência do STJ considera como legítima da demanda reparatória qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, conforme consta da própria sentença de 1o grau, aqui recorrida. Nesse sentido, importa reiterar que, a pessoa qualificada como VALDIRENE DE SOUZA OLIVEIRA trata-se da pessoa com quem o falecido convivia, como se casados fossem, quando veio a óbito, sendo, portanto, parte legitima para ingressar com a ação, por força da lei”. (ID. Num. 50083489 – pág. 9)

Defende que a preliminar de ilegitimidade ativa não merece prosperar, pois é incontroverso o direito à indenização por danos suportados pela vítima, eis que ele se transmite com o falecimento do titular do direito, ao espólio e aos herdeiros.

Requer seja cassada a sentença de mérito, revogando a extinção do processo, a fim de que haja a apreciação de mérito, e seja concedida à companheira supérstite o direito à indenização pelo falecimento do companheiro em face do acidente causado pelo Apelado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos autos de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000345-25.2018.811.0037,
JULGOU EXTINTO

o processo movido por
ESPÓLIO DE LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA
, representado pela herdeira/inventariante
VALDIRENE DE SOUZA OLIVEIRA,
em desfavor de
BENTO FIGUEIRA CAVALCANTI,
em razão da ilegitimidade ativa “ad causam” do Autor/Apelante.

Pois bem.

Após a devida análise tenho que o apelo comporta o provimento desejado, pois, apesar de se constatar que o Espólio, que nada mais é do que o conjunto de bens do falecido, não possui legitimidade para propor ação indenizatória, também é fato que a representante do espólio, no caso, a inventariante, é herdeira supérstite do falecido, e, portanto, poder-se-ia vislumbrar facilmente a sua condição de herdeira e providenciar a regularização da inicial, alterando o polo ativo, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, da não surpresa, da economia e celeridade processuais.

Sobre o assunto, trago à baila o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro, em que a apelação foi provida no sentido de cassar a sentença que extinguiu a ação indenizatória e rejeitou os embargos interpostos pela parte adversa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ÓBITO EM LINHA FÉRREA -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO ANO DE 2008 PELO ESPÓLIO DA FINADA ACIDENTADA - RECONHECIMENTO "A QUO" DA ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - EXTINÇÃO DO FEITO AO FINAL DE TODA A SUA TRAMITAÇÃO - DESCABIMENTO - PATENTE INTENÇÃO DE TITULARIZAÇÃO DA PRETENSÃO PELOS SUCESSORES DA FALECIDA - IRREGULARIDADE FORMAL NA INDICAÇÃO DO POLO ATIVO DA CONTENDA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA
- OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Explícito o acórdão atacado ao abordar as questões tidas por omitidas, deixa de ser admitido o almejado acatamento dos embargos de declaração, que ressabidamente não se prestam para a alteração do convencimento motivado exarado. - Embargos de declaração rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0338.08.069077-3/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – NEGATIVAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVEDOR FALCEIDO – ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – POSSIBILIDADE.

Em respeito aos princípios da cooperação, instrumentalidade do processo e economia processual, necessária a intimação da parte para regularizar o polo ativo da demanda”. (TJMG – Apelação Cível 10672140320363001 – julgado em 22/10/2019, publicado em 25/10/2019 – Relator: Des. Estevão Lucchesi).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de que seja oportunizada a emenda à inicial, prosseguindo-se o feito no Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021